Tribunal: TJPA
Processo: 0001828-38.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001828-38.2014.8.14.0046

APELANTE: ZILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA, EDNA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001828-38.2014.8.14.0046

APELANTES: ZILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA E EDNA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: WILMA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA BENDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A DÍVIDA FORA QUITADA. INCONFORMISMO DAS AUTORAS, ORA APELANTES. BUSCAM A MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL. VALOR QUE MERECE MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS PÁTRIOS EM CASOS SEMELHANTES E AS NUANCES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS, DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

I - Voltam-se as apelantes

contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alegam as apelantes que seria necessária a individualização do quantum indenizatório a ser destinado a cada uma das autoras/apelantes e ainda requerem a majoração dos danos morais.

II - Não há como se considerar que a sentença merece reparo, por não ter individualizado o pagamento da indenização a cada autora/apelante, posto que a condenação decorre de contrato, pelo qual fora firmada a responsabilidade solidária destas.

III – O valor indenizatório merece ser,
de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV - Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001828-38.2014.8.14.0046

APELANTES: ZILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA E EDNA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: WILMA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA BENDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA
e
EDNA FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA.

Consta da inicial da ação
: 1) de princípio, que
ZILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA
, firmou com a empresa Requerida Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com fiança, na qualidade de devedora, enquanto
EDNA FERREIRA DOS SANTOS
firmou o mesmo contrato na qualidade de interveniente garantidora solidária; 2) que a primeira autora não honrou pontualmente com os pagamentos cernes do mencionado contrato, motivo pelo qual a empresa requerida ingressou com Ação de Busca e Apreensão nº 0006349-60.2013.814.0046; 3)
q
ue mesmo diante de purgação da mora em ação de busca e apreensão, tiveram seus nomes mantidos no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; 4) que, pelo imbróglio, haveria a necessidade de condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser compreendido pelo juízo singular.

Após atos processuais, foi decretado a revelia da empresa ré (ID. 1531438).

Prolatada sentença (ID. 1531438), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos dos autores. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência do débito objeto da ação, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desta sentença, foram opostos Embargos de Declaração pelas partes autoras, onde aludiram que o
decisum
foi omisso ao fixar a condenação ao pagamento

dos danos morais para somente uma das requerentes

(ID. 1531439). Todavia, o juízo de piso julgou improcedente os embargos apresentados (ID.

1531440 - Pág. 12).

APELAÇÃO apresentada pelas autoras,
Zilmara Ferreira de Oliveira e Edna Ferreira dos Santos (ID. 1531441), onde sustentam que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que deixou de individualizar o pagamento da indenização devido para cada uma das partes requerentes. De outra forma, argumenta que
quantum
indenizatório fora estipulado de maneira desarrazoada, merecendo sua majoração.

Não

foram apresentadas Contrarrazões pela parte apelada (ID. 1531441 - Pág. 20).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001828-38.2014.8.14.0046

APELANTES: ZILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA E EDNA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: WILMA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA BENDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltaram-se as apelantes contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da ação, condenando a empresa apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pelas apelantes são de que a sentença guerreada deixou de individualizar o pagamento da indenização devido para cada uma das partes requerentes. De outra forma, argumentam que o
quantum
indenizatório fora estipulado de maneira desarrazoada, merecendo sua majoração.

Desse modo, a analisar-se-á a presente apelação cível.

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a pretensão recursal merece prosperar apenas parcialmente.

Primeiramente, verifica-se que a sentença guerreada se manifestou estipulando a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) às autoras. Deste contexto, não há como se considerar que o
decisum
deixou de individualizar o pagamento de indenização devido para ambas as partes requerentes, eis que o valor não fora fixado nominalmente à uma das partes. Nesse sentido, há de se considerar que as autoras firmaram contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança , pelo qual respondiam solidariamente pela avença, conforme id. n. 1531425 – pág. 21/24. Então, considerando que a negativação indevida adveio deste referido contrato, o recebimento da quantia indenizatória é destinada de acordo com a mesma lógica, de modo que não é razoável se supor que o valor condenatório estipulado fora fixado a apenas uma das autoras, uma vez que a responsabilidade contratual destas é solidária. Da mesma forma, a determinação para retirada do nome de cadastro de inadimplentes também abarcou ambas as autoras, ora apelantes.

Vejamos o disposto na sentença objeto do presente recurso:

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na exordial e, consequentemente, bem como, CONDENO a requerida a pagar ao requerente, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de indenização por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC a contar da publicação da sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, BEM COMO PARA DEFERIR A LIMINAR VINDICADA, PARA RETIRADA DO NOME DA PARTE AUTORA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES.

Com relação ao quantum indenizatório, as apelantes pleiteiam a sua majoração.
Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pela empresa apelada, é necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório.

Vejamos, segundo a jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais ao caso, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nº 1028236-62.2020.8.26.0577:
APELAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que ficou comprovado o pagamento do débito após regular negativação – Ré que não comprovou a existência do alegado saldo remanescente para justificar a manutenção da negativação – Ausência de baixa tempestiva da dívida junto aos cadastros de inadimplentes, não obstante a quitação do débito – Incumbência do credor em promover a baixa – Dano moral configurado "in re ipsa", em razão da manutenção indevida – Precedentes do STJ, inclusive sob o regime dos repetitivos –
Valor da indenização fixado em R$5.000,00 e não no equivalente a 30 salários mínimos, como postulado
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP;

Apelação Cível 1028236-62.2020.8.26.0577; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nº 1016640-34.2020.8.26.0625
: AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL FUNDADA EM TÍTULO LEVADO A PROTESTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
EM RAZÃO DO PROTESTO INDEVIDO DO TÍTULO APÓS A CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO E DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO
. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DO PROTESTO SE DEU POR SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA AUTORA. SUFICIÊNCIA DO PROTESTO INDEVIDO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA ("DAMNUM IN RE IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ.
DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA PELA SENTENÇA A TÍTULO DE DANO MORAL, POIS A QUANTIA DE R$ 5.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. REFORMA DA R. SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA AUTORA A SUPORTAR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, TENDO EM VISTA O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 326 DO STJ. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

(TJSP;

Apelação Cível 1016640-34.2020.8.26.0625; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nº 1009646-95.2020.8.26.0590:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência, declarando inexigível o débito que foi objeto de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito – Recurso da instituição financeira ré – Inadmissibilidade – Não se olvida que a indicação do número de prestações nos boletos torna duvidosa a aplicação do art. 322 do Código Civil, concernente à presunção de pagamento das prestações anteriores – Contudo, tendo em vista a não impugnação do réu acerca do fato de que as partes realizaram acordo extrajudicial para a quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo consignado, verifica-se que, com o adimplemento da avença, inexistia débito derivado da relação contratual (art. 341, caput, do CPC) – Dessa forma, infere-se o caráter indevido da inserção do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Danos morais configurados – Natureza in re ipsa –
Provimento do recurso adesivo para majoração do quantum em R$5.000,00
– Razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Matéria de ordem pública – Adoção do montante da condenação como base de cálculo da verba honorária – Arbitramento dos honorários advocatícios no montante de 20% do valor atualizado da condenação – Sentença reformada – Recurso do réu desprovido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Cível 1009646-95.2020.8.26.0590; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, em razão da existência de prática abusiva por parte da empresa apelada, que implicou em caracterização do dano moral suportado pelas apeladas, conforme já mencionado, denota-se que o
quantum
indenizatório merece ser majorado em face dos valores arbitrados pela em julgados semelhantes. Assim, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório para o importe de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nessa oportunidade, cumpre ressaltar que a empresa recorrida fez o cumprimento voluntário da sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 1531440), fazendo necessário apenas o pagamento da parcela do valor indenizatório residual, decorrente da presente majoração.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021